Tribunal: TJMT
Processo: 1023172-28.2024.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023172-28.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cessão de Crédito]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO PEDRO BUZAHR DOS SANTOS - CPF: 085.809.001-58 (APELANTE), JANUSE DA SILVA MACHADO - CPF: 116.964.687-52 (ADVOGADO), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), NEON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 1 - CNPJ: 35.557.748/0001-74 (APELANTE), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), NEON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 1 - CNPJ: 35.557.748/0001-74 (APELADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), JOAO PEDRO BUZAHR DOS SANTOS - CPF: 085.809.001-58 (APELADO), JANUSE DA SILVA MACHADO - CPF: 116.964.687-52 (ADVOGADO), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE CONTRATO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. DANO TEMPORAL NÃO CUMULÁVEL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Dupla apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, declarando inexistente débito de R$ 817,78 vinculado ao contrato nº 17.126.380 e condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, decorrente de negativação indevida do nome do autor.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira logrou demonstrar a existência e legitimidade da relação jurídica que ensejou a negativação do nome do consumidor; (ii) verificar se o quantum indenizatório de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto; e (iii) examinar se é cabível a cumulação de indenização autônoma por dano temporal com os danos morais já arbitrados.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar a higidez da relação contratual, limitando-se a apresentar imagem "selfie" e histórico de compras, sem a apresentação do contrato elementos insuficientes para comprovar a contratação, em violação ao disposto no art. 373, II, do CPC e art. 14 do CDC.

4. Aplica-se à espécie a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por danos decorrentes de fraudes em operações bancárias, conforme Súmula 479 do STJ e precedente do REsp 1.197.929/PR, sendo irrelevante a alegação de culpa exclusiva de terceiro quando não demonstrada a regularidade da contratação.

5. O valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de danos morais revela-se adequado e proporcional, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da medida, sem configurar enriquecimento ilícito.

6. O dano temporal integra a mensuração dos danos morais quando decorrente do mesmo núcleo fático, não sendo cabível indenização autônoma na ausência de demonstração de prejuízo específico e independente, sob pena de dupla reparação pelo mesmo fato danoso.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. Compete à instituição financeira demonstrar, mediante documentação idônea e robusta, a existência e legitimidade da relação contratual que originou o débito objeto de negativação, não sendo suficientes elementos probatórios precários como imagens e extratos unilaterais. 2. O dano temporal, quando decorrente do mesmo contexto fático que originou os danos morais, integra a respectiva indenização, não comportando reparação autônoma salvo demonstração de prejuízo específico e independente."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, II; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CC, arts. 104, III, 166, IV e V, e 595.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 479; STJ, REsp 1.197.929/PR; STJ, REsp 1.737.412/SE; TJ-MT, AC 1015996-66.2022.8.11.0002; TJ-MT, AC 1000143-06.2016.8.11.0009.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de dois
recursos de apelação

interpostos por
NEON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 1

e por
JOÃO PEDRO BUZAHR DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da
Ação De Obrigação De Fazer C/C Indenização Por Dano Moral n. 1023172-28.2024.8.11.0002,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor.

Alega a recorrente
NEON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 1
, que o débito impugnado é legítimo, resultante de contratação válida realizada pelo próprio autor, por meio de plataforma digital, mediante envio de documentos autênticos e fotografia do tipo “selfie”.

A empresa assevera que o recorrido utilizou o cartão de crédito, efetuando compras que somente poderiam ser realizadas com a senha pessoal do titular. Argumenta, ainda, que houve adimplemento de parte das faturas, o que comprovaria a ausência de fraude.

Sustenta, com base no artigo 14, §3º, do CDC, que não há responsabilidade objetiva quando demonstrada culpa exclusiva do consumidor. Argumenta que exerceu o regular direito de cobrança e negativação, sem configurar ato ilícito.

Por fim, requer reforma da sentença para reconhecer a existência do débito e a legalidade da negativação; o julgamento de improcedência da indenização por danos morais; e subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório fixado para valor proporcional e razoável, em atenção aos princípios da razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

Recolhimento do preparo, id.

288166930.

Sem contrarrazões.

JOAO PEDRO BUZAHR DOS SANTOS
, por sua vez, apela buscando a majoração do quantum indenizatório e o reconhecimento do dano temporal decorrente do desvio produtivo do consumidor.

Defende que os R$ 8.000,00 fixados a título de danos morais são insuficientes frente à gravidade da conduta e ao caráter pedagógico-punitivo da indenização. Sustenta que a jurisprudência do STJ e da Turma Recursal do TJMT orienta o arbitramento de valor não inferior a R$ 10.000,00, atualizados monetariamente, com base em precedentes.

Alega ainda que o Juízo a quo não reconheceu o dano temporal, apesar de ter sido demonstrado nos autos que o autor buscou a solução administrativa antes de ingressar em juízo, mobilizando tempo útil de sua vida pessoal e familiar, o que deve ser reparado com fundamento na Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

Requer a majoração do valor dos danos morais para R$ 12.000,00, conforme pedido inicial; o reconhecimento autônomo do dano temporal; e a condenação da recorrida à respectiva reparação.

Isenção do preparo, id. 288956393.

Contrarrazões, id. 288166934

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de dois
recursos de apelação
interpostos por
NEON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 1
e por
JOÃO PEDRO BUZAHR DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação De Obrigação De Fazer C/C Indenização Por Dano Moral n. 1023172-28.2024.8.11.0002, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor.

Conheço de ambos os recursos, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia à alegação do autor de que teria sido surpreendido com a inserção de seu nome em cadastros restritivos de crédito, em razão de débito no valor de R$ 817,78, vinculado ao contrato nº 17.126.380, com vencimento em 25 de fevereiro de 2023, cuja origem afirma desconhecer, sustentando jamais ter contratado qualquer serviço junto à instituição financeira demandada; por tal razão, pleiteia a declaração de inexistência da obrigação, a exclusão de seu nome dos registros de inadimplência e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais em virtude da indevida negativação.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos, no seguintes termos:

“[...]Pelo exposto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para
declarar
inexistente o débito
sub judice
, assim como para condenar

a requerida ao pagamento em favor do autor da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de dano moral, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso ocorrido (Súmula 54, STJ).

Em consequência,
resolvo o mérito,
na forma do art. 487, I do CPC.

Condeno
a requerida ao pagamento das custas processuais e na verba honorária, esta arbitrada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ante a natureza e importância da causa, o grau do zelo do trabalho profissional, o local da prestação dos serviços e o tempo despendido (art. 85 § 2º CPC/2015). [...]”

Pois bem.

Inicialmente, cumpre assinalar que a presente controvérsia será examinada à luz das disposições do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação jurídica estabelecida entre instituição financeira e consumidor, aplicando-se, na espécie, o entendimento consolidado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

- DO RECURSO DA NEON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 1

A controvérsia em apreço gravita em torno da existência — ou não — de vínculo jurídico entre as partes, capaz de legitimar a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes.

Examinando detidamente os autos, constato que a r. sentença de primeiro grau não comporta reforma. Com efeito, a análise acurada do conjunto probatório revela que a instituição financeira demandada não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de maneira clara e indubitável, a existência da relação jurídica que teria ensejado o débito objeto da inscrição negativa.

Com efeito, observa-se que a parte ré limitou-se a carrear aos autos uma imagem do autor, em forma de "
selfie
", bem como um suposto histórico de compras realizadas por meio de cartão de crédito (ID 168534778).

Todavia,
não
logrou êxito em apresentar o instrumento contratual
que teria originado a dívida — ou qualquer outro documento idôneo e robusto — capaz de vincular, de forma inequívoca, o autor ao alegado débito.

É consabido que, na qualidade de fornecedora de serviços, compete à instituição financeira o encargo de comprovar a higidez da cobrança e a efetiva existência da relação jurídica, em estrita observância ao disposto no art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como ao art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula nº 479, que assim dispõe:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Ainda que a instituição financeira alegue que a imagem “
selfie
” e o histórico de compras seriam suficientes para evidenciar a existência de relação jurídica entre as partes, cumpre assinalar que tais elementos, considerados isoladamente, não se prestam à comprovação robusta da contratação, mormente diante da
AUSÊNCIA
de contrato formal
,
termo de adesão, gravação telefônica da avença ou qualquer outro documento hábil a demonstrar, de forma inequívoca, o vínculo obrigacional.

É de rigor consignar, ainda, que, malgrado a parte apelante sustente operar como plataforma digital, com a integralidade do procedimento de contratação do cartão de crédito realizada por meio virtual, impõe-se, sob a égide dos princípios que regem as relações consumeristas,
a exigência de instrumento formal que consolide e confira validade jurídica ao negócio entabulado
. Tal exigência revela-se ainda mais premente diante da assimetria informacional típica das relações de consumo.
In casu
, contudo, observa-se a
ausência de apresentação de qualquer documento hábil a atestar a pactuação alegada,
fragilidade esta já devidamente delineada nos fundamentos anteriormente expendidos.

É pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, nos casos de inscrição em cadastros restritivos de crédito, compete à instituição financeira demonstrar a regularidade do débito por meio da apresentação de documentação idônea e suficiente a comprovar a relação jurídica.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO . RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.197.929/PR . DANOS MORAIS. ALTERAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. DESCABIMENTO NO CASO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1. No caso, o Tribunal a quo, ao reconhecer a responsabilidade objetiva da instituição financeira, decidiu consoante tese representativa da controvérsia firmada pela egrégia Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Recurso Especial Repetitivo 1.197.929/PR) .(STJ - AgInt no AREsp: 2329766 BA 2023/0108329-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2023)

No caso sob exame, a simples apresentação de imagem “
selfie
” e extrato de compras,
desacompanhada de elementos adicionais aptos a comprovar a contratação
, isto é com ausência da comprovação do contrato não atende a esse requisito probatório mínimo, revelando-se, portanto, insuficiente à legitimação do apontamento negativo.

Nesse sentido é o entendimento do Sodalício Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO – PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL – DANO MORAL CONFIGURADO QUANTUM RAZOAVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da empresa de telefonia que realiza negativação de dívida, cuja contratação não foi comprovada. O “print” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito . O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1015996-66.2022.8 .11.0002, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE FATURA – INSCRIÇÃO INDEVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – COBRANÇA INDEVIDA – TELAS SISTÊMICAS – DOCUMENTO PRODUZIDO DE FORMA UNILATERAL E POR ISSO CARECE DE CARÁTER PROBATÓRIO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DÉBITO INEXISTENTE – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE MERECE SER REFORMADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMONSTRADA – DANO MORAL DEVIDO – RECURSO PROVIDO. 1. É cediço que telas sistêmicas são documentos unilateralmente produzidos e que de per si carecem de valor probatório para comprovar a relação jurídica referente a contratação de prestação de serviços. 2 . Alegado, por parte do consumidor, falha em que teria incorrido a operadora contratada, incumbia a esta, na forma do art. 373, inc. II do CPC/15 c/c o art. 6º, inc . VIII do CDC, comprovar a inexistência de defeito na prestação de seu serviço; comprovando assim, a existência de um contrato válido e vigente entre as partes, bem como a validade do débito e da negativação, ante a inadimplência do consumidor, o que não ocorreu in casu. 3. A inclusão ou manutenção indevida do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito acarreta dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, sendo desnecessária a comprovação do abalo ou sofrimento psicológico. 4 . O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva, sem importar em enriquecimento ilícito; razão pela qual o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, se mostra adequado, razoável e justo à luz do caso concreto. 5. Recurso provido, sentença reformada . (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000143-06.2016.8.11 .0009, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 05/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2024)

Nesse contexto, a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito configura ato ilícito passível de reparação por danos morais, pois não restou demonstrada a legitimidade do débito.

Portanto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da instituição financeira, mantendo a sentença no tocante à declaração de inexistência do débito e à condenação por danos morais.

- DO RECURSO DE JOÃO PEDRO BUZAHR DOS SANTOS

O autor recorre pleiteando a majoração do valor da indenização por danos morais, sob o argumento de que o montante fixado (R$ 5.000,00) seria insuficiente para desestimular a prática ilícita, bem como requer o reconhecimento do dano temporal decorrente do desvio produtivo do consumidor.

Quanto ao valor da indenização por danos morais, tenho que o montante fixado pelo Juízo
a quo

mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto
.

O arbitramento da indenização por danos morais deve observar, de forma criteriosa, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando-se, entre outros aspectos, a extensão do dano experimentado, a capacidade econômica das partes, o grau de reprovabilidade da conduta lesiva, o caráter pedagógico-punitivo da medida e a vedação ao enriquecimento sem causa.

No caso vertente, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado a título de reparação por danos morais, mostra-se adequado e em consonância com os precedentes desta Egrégia Corte em hipóteses análogas. Não se trata de valor irrisório que esvazie a finalidade sancionatória e pedagógica da indenização, tampouco se revela excessivo a ponto de configurar enriquecimento sem causa por parte da vítima.

Ainda que o recorrente sustente que o Colendo Superior Tribunal de Justiça e a jurisprudência da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso têm fixado valores superiores, impende ressaltar que o arbitramento do quantum indenizatório demanda análise casuística. In casu, não se identificam elementos excepcionais que justifiquem a majoração do valor fixado na origem, razão pela qual deve ser mantido nos moldes estabelecidos.

No que se refere ao pleito de indenização por dano temporal, consubstanciado na teoria do desvio produtivo do consumidor, entendo que, embora tal construção doutrinária encontre respaldo na jurisprudência pátria,
sua aplicação não autoriza, de forma automática,
a fixação de indenização autônoma, sobretudo quando já arbitrada compensação por danos morais decorrentes do mesmo contexto fático.

O Superior Tribunal de Justiça no REsp 1737412/SE, entende que este
“caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências - de uma atividade necessária ou por ele preferida - para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”.

O denominado dano temporal — atinente ao tempo despendido pelo consumidor na tentativa de resolver entraves oriundos de falhas na prestação do serviço — representa, por via de regra, elemento integrante da mensuração do dano moral. Assim,
ausente situação excepcional que demonstre prejuízo específico e autônomo,
não evidenciada nos presentes autos, não há que se falar em cumulação de indenizações sob fundamentos distintos, porém derivados de um mesmo núcleo fático.

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA . INSURGÊNCIA DA AUTORA QUANTO A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. DANO TEMPORAL NÃO EVIDENCIADO . SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Diante da negativa da parte consumidora em ter celebrado contrato com a empresa, competia a esta a comprovação da origem do débito, entretanto, fato é que não houve o termo de confissão de dívida apresentado na defesa não observa às prescrições do art . 595 do CC, o que acarreta a nulidade dos contratos, nos termos do artigo 104, III, c/c o artigo 166, IV, V, do mesmo códex. Destarte, sendo nulo o contrato, também é nulo o débito dele advindo. 2. A inscrição indevida do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa” . 3. O extrato juntado com a inicial, apesar de não ser extraído do balcão dos órgãos de proteção, possui todos os dados de identificação e de validação de acesso, não possuindo aparência de fraude ou adulteração, de modo que serve como meio de prova. 4.
Não merece guarida o pedido de dano temporal, quer porque a reclamante não logrou demonstrar ter sofrido o efetivo dano temporal, quer porque a indenização por dano moral já é suficiente para compensar eventual dano temporal . Assim, deve ser afastada a tese de reparação autônoma do desvio produtivo da consumidora. 5. Sentença parcialmente reformada.
6 . Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-MT 10111642420218110002 MT, Relator.: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 15/02/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 16/02/2022)

Portanto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do autor, mantendo o valor da indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e afastando o pleito de indenização autônoma por dano temporal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, tanto ao apelo interposto por NEON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 1 quanto ao recurso de JOÃO PEDRO BUZAHR DOS SANTOS, mantendo-se incólume a respeitável sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025